Tribunal: TCU
Processo: 019.972/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de Reconsideração interposto pelos Srs. Juscelino Ceraze e Sebastião de Souza Lima (Peça 75) contra o Acórdão 4629/2021-TCU-2a Câmara (peça 51), de 23/3/2021, Relator Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, que jugou irregulares as suas contas, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias apuradas nos autos e aplicou-lhes multa no valor de R$ 80.000,00.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto pelos Srs. Juscelino Ceraze e Sebastião de Souza Lima contra o Acórdão 4629/2021-TCU-Segunda Câmara , de 23/3/2021, Relator Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, que julgou irregulares as suas contas, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias apuradas nos autos e aplicou-lhes multa no valor de R$ 80.000,00; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Segunda Câmara, com fundamento no arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração interposto pelos Srs. Juscelino Ceraze e Sebastião de Souza Lima para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar conhecimento aos recorrentes e aos demais interessados.